Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO NÃO RESPEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SETENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.
2. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê algumas regras para amenizar a superioridade processual dos fornecedores, entre elas a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o art. 6o, VIII.
4. Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).
5. Hipossuficiência se resume na dificuldade de o consumidor realizar prova sobre determinado fato que integra a causa de pedir. Verossimilhança, de outro lado, diz respeito à aparência de verdade dos fatos alegados com base na experiência do que normalmente acontece.
6. Na hipótese, agiu em error in procedendo o juiz de primeiro grau: não examinou no momento correto a inversão do ônus da prova e desconsiderou – inadequadamente – a presença dos elementos que permitem a inversão: hipossuficiência e verossimilhança.
7. A inversão, no caso, significa que há presunção relativa de veracidade dos fatos concernentes à oferta inicial de crédito (portabilidade). Cabem aos réus, por todo os meios processuais disponíveis, demonstrar que as alegações do autor quanto a este ponto não são verdadeiras, ou seja, devem procurar ilidir a presunção juris tantum decorrente da inversão.
8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a inversão do ônus da prova.